Tribunal: STF
Processo: ARE 1513433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. REINTEGRAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A ENFERMIDADE E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. Em tendo sido apurada em perícia médica judicial a inexistência de incapacidade para as atividades militares ou civis, bem como a ausência de relação de causa e efeito entre as atuais enfermidades de que é portador o autor e o serviço castrense, não há como acolher sua pretensão à reintegração ou reforma militar.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XLI; 142, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do mérito 



    Sobre o licenciamento, assim dispõe a Lei n. 6.880/80:



      Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua: 



    I - a pedido; 



    e II - ex officio. 



    (...)



      § 3º O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada: a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio; 



    (...)



      § 4º O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e, exceto o licenciado ex officio a bem da disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva. 



    § 5° O licenciado ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar, 



    Quanto à possibilidade de reintegração para tratamento de saúde do militar, o art. 50 estabelece que:



      Art. 50. São direitos dos militares: 



    (...) 



    IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: (...) e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; Já a reforma em razão de acidente em serviço consta autorizada no inciso II do artigo 106 referido Estatuto: 



    Art . 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que:



      (...)



      II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas; As situações de incapacidade definitiva estão previstas nos artigos 108, 109, 110 e 111: 



    Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.



      § 1º Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. 



    § 2º Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.



      Art. 109 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço. 



    Art. 110 - O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. 



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do art. 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 



    Art. 111 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do art. 108 será reformado: I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada, e II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.



    Com efeito, é facultado à Administração Militar dispensar discricionariamente o militar ao término do tempo de serviço, sem renovação do engajamento, ainda mais quando encerrado o período máximo de tempo de serviço. Contudo, tendo ocorrido acidente tido como de serviço ou com nexo causal com a atividade militar, é indevido o licenciamento sem que seja proporcionado ao militar o devido tratamento médico, até a completa cura ou estabilização da enfermidade.



    Ainda, nas hipóteses tratadas nos incisos I a IV do artigo 108 da Lei nº 6.880/80, em que a enfermidade foi adquirida em decorrência da prestação do serviço castrense, haverá direito à reforma independentemente da existência de incapacidade para o exercício dos atos de natureza civil, sendo suficiente a incapacidade para o serviço militar.



    Nos dois últimos incisos do referido artigo, hipóteses em que não há nexo de causalidade entre a doença/moléstia e a atividade militar, duas situações devem ser consideradas: a) se a doença é daquelas referidas no inciso V, a incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez (incapacidade para qualquer trabalho), será com proventos do grau hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa; b) se o caso enquadra-se no inciso VI (incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço), a reforma somente é assegurada para o militar estável. Nesta situação, os militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada, apenas serão reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade também para o trabalho de natureza civil.



    (...)



    No caso concreto, a perícia médica judicial (LAUDO2 do evento 128 e LAUDOPERIC1 do evento 143 dos autos originários) atestou que (1) não há qualquer incapacidade para o exercício das atividades militares e civis, e (2) não se pode afirmar que há nexo causal entre a enfermidade apresentada e os exercícios físicos inerentes à atividade castrense.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente